Tribunal: STF
Processo: HC 182999
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Santos/SP, no processo nº 1502578-39.2019.8.26.0536, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 30 de julho 2019, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a materialidade e os indícios de autoria, reportando-se à natureza e quantidade de entorpecentes e objetos apreendidos – 42 porções de cocaína (56 gramas), 39 porções de crack (8,5 gramas), 31 porções de maconha (28,6 gramas), 1 rádio comunicador com carregador e R$ 170,00. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 13 de novembro de 2019, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cubatão/SP, no qual passou a tramitar o processo-crime, condenou-o a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos ensejadores da prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 536.041/SP. O Relator declarou prejudicada a impetração, aludindo à prolação de sentença condenatória.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, mantida na sentença condenatória, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Frisa ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Menciona a crise sanitária relacionada à pandemia do coronavírus, dizendo cabível a adoção de medidas preventivas voltadas a evitar a propagação da doença. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 31 de março de 2020, revelou a interposição de apelação pela defesa, pendente de análise. 
    A etapa é de exame da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, consideradas a natureza e a quantidade de substâncias e objetos encontrados – 42 porções de cocaína (56 gramas), 39 porções de crack (8,5 gramas), 31 porções de maconha (28,6 gramas), 1 rádio comunicador com carregador e R$ 170,00 –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou persistirem os motivos ensejadores da preventiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    Observem que a crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, por si só, é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de encontrar-se o paciente em grupo de risco de infecção ou acometido de qualquer doença preexistente que possa conduzir ao agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator